Tribunal: TJMT
Processo: 1006582-79.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006582-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (AGRAVANTE), LINDAURA DOS ANJOS GOMES - CPF: 452.274.971-68 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL (SHOPPING) – LAUDO PERICIAL – HOMOLOGADO - NEXO CAUSAL – COMPROVADO - INCAPACIDADE LABORAL – EVIDENCIADA – ALIMENTOS PROSIONAIS – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a decisão que fixou alimentos provisionais para vítima de acidente ocorrido em estabelecimento comercial (shopping), máxime porque há laudo pericial homologado que atesta o nexo causal e a incapacidade laboral.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 1006582-79.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING.

AGRAVADO: LINDAURA DOS ANJOS GOMES.

TERCEIRO INTERESSADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Processo na Origem n.º 1031928-45.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATORIO

Agravo de Instrumento
interposto por
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e pensão Vitalícia c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada (Proc. n.º 1031928-45.2020.8.11.0041) proposta por
LINDAURA DOS ANJOS GOMES
contra
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID. 206370199 - Pág. 2): indeferiu pedido de revogação da medida liminar que fixou a obrigação de pagamento mensal de alimentos provisionais em favor da Agravada.

AGRAVO
:
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
alega, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, para afastar a obrigação imposta por decisão proferida no Agravo 1025491-14.2020.8.11.0000, que determinou o pagamento de pensão mensal no valor de 1 salário-mínimo, a título de alimentos provisionais, à autora, ora agravada. Sustenta que o laudo pericial concluiu que os danos (lesões da autora) não foram causados pelo evento (queda) relatado na inicial, mas tem sim origem multifatorial decorrentes de patologias crônico-degenerativas (obesidade grau III - mórbida). Defende que, diante da homologação do laudo, restou demonstrada a inexistência de nexo causal entre a lesão e o evento, portanto, ausente requisito essencial para a concessão da tutela de urgência, razão pela qual esta deve ser revogada. Argumenta que a medida imposta implica em grande prejuízo, porquanto soma mais de R$50.000,00, desde o início do seu pagamento em fevereiro de 2021 até o presente momento. Pugna pelo provimento do recurso para afastar a obrigação.

Liminar indeferida (id 209474657).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 213333691).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

A agravante
CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING
é requerida na ação de indenização proposta por
LINDAURA DOS ANJOS GOMES
, na qual busca a reparação por danos decorrentes de acidente (queda) ocorrido no interior do Shopping Pantanal.

Produzida a prova pericial, que foi homologada pelo Juízo, a agravante requereu, com base nas conclusões da perícia de que as lesões que acometem a autora não tiveram origem no fato narrado e sim em doenças crônicas pré-existentes, requereu a revogação da obrigação de pagar pensão mensal no valor de 1 salário-mínimo, em favor da agravada.

A decisão agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que não teria havido alteração no quadro clínico da autora, não seria possível revogar a tutela de urgência, como pleiteado.

Este é o motivo do inconformismo do agravante.

Pretende o provimento do recurso, para determinar a revogação da obrigação.

No caso, a agravante, logrou demonstrar o perigo de dano, representado pelo prejuízo que se lhe é imposto pela obrigação de pagar mensalmente alimentos provisionais em favor da autora.

No entanto, em que pese alegar que não houve nexo causal entre os danos e o evento, com base nas conclusões do laudo pericial, observa-se que este, apesar de afirmar que os danos tiveram origem em patologia pré-existente que acomete a autora, também concluiu que tais fatores foram agravados pela queda sofrida. Desse modo, não há como descartar o nexo causal.

Vejamos o trecho do laudo pericial:

“
5.1: Conclusão 1:
A nexo causal plausível entre o acidente narrado e o agravamentos dos sintomas de uma doença pré-existente
; podemos considerar é que pode ter ocorrido um
agravamento ou piora dos sintomas, mas não da gênese da doença ou sua evolução
, já que a doença tem características crônico degenerativas, atualmente não há sequelas relacionadas ao trauma
”.

E ainda:

“
5.4- Conclusão 4: atualmente há incapacidade laboral para a pratica de sua atividade habitual relacionadas a obesidade e doença degenerativa
”.

Ademais, o laudo atesta que a autora
ainda se encontra incapacitada de exercer sua atividade habitual
, assim, se faz necessário garantir seu sustento com a manutenção dos alimentos provisionais.

Nessa linha:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C ALIMENTOS. REDUÇÃO OU REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA DEMONSTRADA. ALIMENTOS FIXADOS POR TEMPO DETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - A fixação ou revisão de alimentos deve adequar-se ao trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que os recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele os presta, nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil - De acordo com a atual jurisprudência do STJ, "os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado em casos excepcionais, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho" - Havendo indícios de que a alimentanda passou toda a sua idade produtiva casada, dedicando-se exclusivamente ao lar, somado ao fato de ter diversos problemas de saúde, mostra-se razoável a fixação de alimentos provisórios até a apuração de sua capacidade laborativa em perícia médica já designada pelo juízo de origem - Não comprovada a incapacidade financeira do alimentante, não se mostra possível a redução do encargo alimentar - Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2784322-35.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 05/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível a fixação de alimentos provisionais quando há nos autos elementos capazes de gerar convicção dos fatos narrados pela parte autora, em análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas antecipatórias. 2. No caso, constatado que os pressupostos da tutela de urgência foram devidamente observados pelo juízo de primeiro grau, não há se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, devendo ser mantida a decisão que deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, para determinar que a parte requerida/agravante efetue o pagamento de 01 (um) salário mínimo mensal a título de alimentos provisórios à autora/agravada até o julgamento final da ação. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5549163-21.2022.8.09.0093, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2022)

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024